Tribunal: TJDFT
Processo: 0046593-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0046593-30.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A APELADO: LAILTON DE SOUSA MONTEIRO, LENILSON MONTEIRO DE SOUSA FILHO, MONTERIO &amp; LAILTON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A apelação interposta (ID 69666862) não veio acompanhada do necessário preparo. Por isso, considerando os termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, proceda o apelante ao respectivo recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator